Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-72.2019.8.11.0034
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-72.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), LEILIANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 712.773.741-04 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE O RECURSO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, os juros remuneratórios devem ser pactuados de acordo com a taxa média de mercado, da época da contratação.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do
Pacta Sunt Servanda
não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEILIANE FERREIRA DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO de nº 1000185-72.2019.8.11.0034, movida em face do BANCO J. SAFRA S. A., em documento de ID nº 76569982 julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela recorrente, fixando honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

Inconformada, em suas razões de ID nº 76569986 a recorrente aduz que deve ser aplicado o CDC e mitigado o
pacta sunt servanda
na presente lide. Alega que a incidência de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. é descabida.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente procedentes os seus pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID nº 76569990 o banco recorrido pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a recorrente firmou com o banco recorrido cédula de crédito bancário para aquisição do veículo I/MMC OUTLANDER 2.4 4WD, Ano/Modelo 2010/2011, Chassi JMYXTCW5WBUOOO926, cor PRETA, Placa NTZ-1176, RENAVAM 00277185041, conforme contrato nº 0114500010022066, pelo valor de R$ 32.130,00 (trinta e dois mil e cento e trinta reais), ficando o veículo alienado ao contrato, e por conta do financiamento assumiu 48 (quarenta e oito) parcelas fixas de R$ 1.207,17 (um mil e duzentos e sete reais e dezessete centavos), das quais já quitou 5 (cinco).

Alegando supostas abusividades das cláusulas contratuais, a apelante distribui a presente demanda revisional, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso, que tem basicamente dois objetos, quais sejam, o requerimento de aplicação do CDC, com a mitigação do
pacta sunt servanda
e a incidência de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. é descabida.

Analisaremos ponto a ponto as questões suscitadas.

Do pedido de aplicação do CDC e mitigação do
Pacta Sunt Servanda.

Aduz a apelante, em suas razões contratuais, que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e mitigado o
Pacta Sunt Servanda
no caso em comento.

Contudo, isto fora justamente o decidido pelo Juízo
a quo
, que na sentença atacada fixou da exata forma requerida em sede recursal.

Portanto, tais teses sequer devem ser analisadas por este Tribunal, não sendo conhecidas, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, pois falta interesse recursal ao apelante no ponto destacado.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema, por meio do REsp nº 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ. Resp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que a apelante deixou de demonstrar que a taxa de juros lhe aplicada é exorbitante, ou que tenha sido fixada muito acima da média de mercado, razão pela qual inexiste razão para a sua redução.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação cível interposto e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença combatida.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021